Tribunal: TJBA
Processo: 8021352-59.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8021352-59.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): WANDERLEY ROMANO DONADEL APELADO: IGOR FIAIS MALHEIROS Advogado(s): EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME O Banco Bradesco S.A. ajuizou ação de cobrança para exigir faturas de cartão de crédito. Tentativas de citação do réu restaram infrutíferas. O Apelante foi intimado a recolher custas intermediárias para novas diligências, mas manteve-se inerte. O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é cabível a extinção do processo, sem resolução de mérito, diante da ausência de citação e do não pagamento das custas intermediárias indispensáveis à sua realização. RAZÕES DE DECIDIR O art. 82 do CPC impõe ao autor o dever de arcar com as despesas dos atos que requer. A falta de recolhimento das custas impossibilitou a realização das diligências de citação, configurando ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (CPC, art. 485, IV e § 3º). A intimação pessoal do autor é desnecessária em tais hipóteses, conforme jurisprudência pacífica do STJ (AgInt no AREsp 1.361.546/SC; AgInt no REsp 2.054.603/AC). A inércia do autor viola os princípios da cooperação e da eficiência processual (CPC, arts. 6º e 8º). DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação CONHECIDO E NÃO PROVIDO Tese de julgamento: 1. A ausência de citação do réu, decorrente da falta de pagamento das custas necessárias às diligências, configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, ensejando a extinção sem resolução de mérito. 2. É desnecessária a intimação pessoal do autor antes da extinção do processo por ausência de pressupostos processuais, quando previamente intimado para o recolhimento das custas. Jurisprudências relevantes: STJ, AgInt no AREsp 1.361.546/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 07/05/2019; STJ, AgInt no REsp 2.054.603/AC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 22/05/2023; STJ, AgInt no AREsp 1.872.705/PE, 3ª Turma, j. 20/06/2022. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível 8021352-59.2020.8.05.0001, em que figura como Apelante o BANCO BRADESCO S.A., e Apelada IGOR FIAIS MALHEIROS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, registrada no sistema. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada – Relatora MM.20